Tribunal: CARF
Processo: 13819.907637/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.907637/2016-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.926 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
AUTOMETAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, vencido o Conselheiro Cleucio Santos Nunes (relator) que votou pela anulação do
despacho decisório. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Andréia Lúcia
Machado Mourão
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
(documento assinado digitalmente)
Andreia Lúcia Machado Mourão - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 5a Turma da
DRJ/REC, que considerou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte identificada acima (fls. 1499/1510).
Em síntese, o caso versa sobre o PER/DCOMP no 01494.78888.210512.1.7.03-
9160, em que a empresa compensou crédito de saldo negativo de CSLL, referente ao ano
calendário de 2010. O saldo negativo foi composto por estimativas compensadas com saldo
negativo de períodos anteriores e IR pago no exterior.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.907637/2016-21
Fl. 5085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.926 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.907637/2016-21

O despacho decisório e anexos de fls. 02/09 confirmou as parcelas do crédito
compostas por estimativas compensadas, mas não reconheceu a parcela referente ao IR pago no
exterior, no montante de R$ 7.447.234,18, sob a alegação de que a “Documentação apresentada
pelo contribuinte não atende à legislação”. Por conseguinte, a compensação não foi homologada,
resultando na cobrança dos valores compensados indevidamente.
A empresa apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 11/31,
sustentando, em resumo, que possui participações no exterior e que recolheu IR no México em
2010. Assim, deduziu do IRPJ referente ao respectivo ano calendário o montante de IR pago por
coligada naquele país. Juntou com a manifestação diversos documentos, dentre os quais
comprovantes de recolhimento do IR no exterior. Alerta que providenciou a tradução
juramentada da documentação para o português e cumpriu todos os requisitos da legislação
vigente. Para comprovar o alegado juntou os documentos de fls. 32/1487.
Registre-se que às fls. 1488/1493 é incluído o despacho decisório no 0123, de
04/07/2016, referente ao PA no 10923.720007/2016-69, que neste CARF também é de minha
relatoria. A inclusão deste documento sem qualquer explicação pode dar a entender que se trata
do despacho decisório do presente expediente, quando, em verdade, se refere explicitamente a
outro processo.
Seja como for, a DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade
(decisão de fls. 1499/1510), reiterando, basicamente, que a empresa não atendeu aos requisitos
legais referentes à comprovação de que o imposto foi recolhido no exterior e que não apresentou
as demonstrações financeiras necessárias. Saliente-se que a decisão se resume à transcrição dos
fundamentos da decisão proferida no PA no 10923.720007/2016-69, que, conforme informado,
foi também distribuído para mim neste CARF. Por conseguinte, manteve o despacho decisório e
a consequente não homologação da compensação.
Inconformada, a recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 1560/1581,
praticamente reiterando as razões da manifestação de inconformidade, juntando diversos
documentos que compõem mais dois volumes do processo.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo. Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está
contida na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o,
caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015. Sobre a regularidade da representação processual, desde a
manifestação de inconformidade a recorrente se defende por meio de procurador devidamente
constituído.
Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.
Fl. 5086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.926 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.907637/2016-21

Na sessão prevaleceu o entendimento de que o julgamento deveria ser convertido
em diligência para análise da documentação juntada pelo contribuinte com o recurso voluntário,
referente à comprovação do pagamento de imposto sobre a renda no exterior.
Este relator votou pela nulidade do despacho decisório, por entender que não era
caso de perícia, porquanto o despacho decisório foi proferido sem que se intimasse o contribuinte
para a apresentação dos documentos comprobatórios do pagamento do imposto no exterior.
Assim, a diligência seria despicienda, se havia vício formal na origem do processo, no que fui
vencido.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes
Voto Vencedor
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Redatora designa
A despeito do entendimento externado pelo conselheiro Relator, a maioria da
turma resolveu por converter o julgamento em diligência.
Da necessidade de diligência
No caso em questão, são discutidas as parcelas de composição do saldo negativo,
decorrente de Imposto de Renda incidente no exterior, passíveis de serem utilizadas para deduzir
a CSLL apurada no exercício 2011 (01/01/2010 a 31/12/2010).
Verifica-se pela análise dos autos que o Despacho Decisório confirmou
integralmente as parcelas decorrentes de estimativas mensais compensadas com saldo negativo
de períodos anteriores. No entanto, foram glosados os valores decorrente de Imposto de Renda
pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganho de Capital.
Destaca-se que a discussão sobre as parcelas de composição do saldo negativo
passíveis de serem utilizadas para deduzir a IRPJ apurado no exercício 2011 (01/01/2010 a
31/12/2010), mesmo período de que tratam os presentes autos, incluindo “Imposto de Renda
Pago no Exterior”, foi objeto do PAF no 10923.720007/2016-69, julgado nesta mesma sessão de
julgamento – Resolução no 1302-000.928.
Em relação à CSLL, a análise da dedução do imposto de renda pago no exterior da
deve ser feita em conjunto com a dedução do IRPJ devido, tendo em vista o Parágrafo único do
art. 21 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, transcrito a seguir:
Art.21. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior sujeitam-se à
incidência da CSLL, observadas as normas de tributação universal de que tratam os arts.
25 a 27 da Lei no9.249, de 1995,os arts. 15 a 17 da Lei no9.430, de 1996, e o art. 1oda
Lei no9.532, de 1997.
Parágrafo único. O saldo do imposto de renda pago no exterior, que exceder o valor
compensável com o imposto de renda devido no Brasil, poderá ser compensado com a
CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros oriundos do
exterior, até o limite acrescido em decorrência dessa adição.
Fl. 5087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.926 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.907637/2016-21

Diante da necessidade de julgar os presentes autos em conjunto com o citado
PAF no 10923.720007/2016-69, VOTO por converter o presente julgamento em diligência,
para este processo retorne à Unidade de origem, de modo que a autoridade administrativa se
manifeste sobre a existência de imposto de renda pago no exterior em montante que exceda
eventual valor já utilizado na composição do saldo negativo de IRPJ referente ao exercício
2011 (01/01/2010 a 31/12/2010), passível de ser utilizado na apuração do saldo negativo de
CSLL, objeto dos presentes autos.
Para a realização da Diligência, a autoridade administrativa poderá intimar o
sujeito passivo a apresentar esclarecimentos, justificativas e documentos complementares, que
entender necessários à análise demandada.
Após o término dos trabalhos, a autoridade fiscal deve produzir relatório
circunstanciado, descrevendo suas análises e conclusões daí resultantes, dele cientificando a
interessada e abrindo prazo de 30 dias para o exercício do contraditório.
Após, reencaminhe-se o processo à este Colegiado para continuação do
julgamento.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 5088
DF CARF MF
Documento nato-digital